Tribunal: STF
Processo: ARE 663339
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-10-08
Data de publicação: 2013-10-08

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Acumulação. Natureza dos cargos acumulados. Legislação local. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes.



    1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação local e do conjunto fático-probatório da causa. Incidência das Súmulas nº 280 e 279/STF.



    2. Agravo regimental não provido.